Tribunal: CARF
Processo: 10715.729956/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O art. 106, IV, e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA. .
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, somente enquanto não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema. Nesta situação, é ônus do desconsolidador (agente de carga) a comprovação da referida impossibilidade, para fins de exoneração do lançamento efetuado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729956/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.398 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de
carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por
inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga
transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA. .
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de
registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, somente
enquanto não for implementada função específica, no mesmo sistema, que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema. Nesta
situação, é ônus do desconsolidador (agente de carga) a comprovação da
referida impossibilidade, para fins de exoneração do lançamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Ari Vendramini (Relator), que dava provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729956/2012-36
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729956/2012-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de crédito tributário, formalizado por auto de infração, pela não prestação de
informação sobre carga transportada por via aérea, no prazo determinado pela legislação aduaneira,
ensejando a aplicação de penalidade consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107,
IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por
descumprimento do prazo estabelecido na Instrução Normativa no 102/1994.
A recorrente foi autuada em virtude de inserção de informação extemporânea de
HAWB – House Airway Bill no Sistema MANTRA, como segue:

1) HAWB n° 05786853491 56889. - consta do auto de infração que as informações relativas à
desconsolidação da carga foram incluídas de forma extemporânea aos 10/01/2008, às 09:45h.
( Em 09/01/2008 às 11:20 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em transito aduaneiro DTA EC N2
800093143, carga contendo 13(treze) volumes, correspondente ao MAWB 05786853491, cujo consignatário consta
como SDV BRASIL LTDA . A carga foi objeto de Termo de entrada n. 08000307-9. A empresa autuada, como agente
consignatário da carga responsável pelo documento HAWB 05786853491 56889 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a informação da carga, em
10/01/2008 as 09:45 hs, portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto
alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.)

2) HAWB n° 00593600043 IAHAE 319166.- consta do auto de infração que as informações
relativas à desconsolidação da carga foram incluídas de forma extemporânea aos 10/01/2008, às
15:46h.
Em 05/01/2008 às 13:50 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo COA0093, carga contendo 02(dois)
volumes , correspondente ao MAWB 00593600043 cujo consignatário consta como a empresa SDV BRASIL LTDA. A
carga foi objeto de Termo de entrada n. 08000164-5. A empresa autuada, como agente de carga responsável pelo
documentos HAWB 00593600043 IAHAE 319166 não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter
sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu as informações da carga em 10/01/2008 às 15:46 hs,
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas
no art. 8 da IN SRF n° 102/94.

3 / 4 ) HAWBs n's 106788 e 106789, vinculados ao MAWB 00575884712. - consta do auto de
infração que as informações relativas à desconsolidação da carga foram incluídas de forma
extemporânea aos 14/01/2008, respectivamente, às 15:47h e 15:50h.
( Em 14/01/2008 às 02:25 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo COA0093, carga contendo 02 (dois)
volumes, correspondente ao MAWB 00575884712 cujo consignatário consta como a empresa SDV BRASIL LTDA . A
carga foi objeto de Termo de entrada n2 08000509-8. A empresa autuada, como agente de carga responsável pelos
documentos HAWBs 00575884712 106788 e 00575884712 106789 não obstante a chegada do veículo transportador
neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu as informações da carga em 14/01/2008 às
15:47hs e 14/01/2008 às 15:50 hs portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste
recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.)

5 ) HAWB n° 05788663820 246762.- consta do auto de infração que as informações relativas à
desconsolidação da carga foram incluídas de forma extemporânea aos 26/01/2008, às 00:13h.
( Em 25/01/2008 às 19:40 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo AFR0444, carga contendo 28(vinte e
oito ) volumes , correspondente ao MAWB 05788663820 cujo consignatário consta como a empresa SDV BRASIL
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729956/2012-36

LTDA . A carga foi objeto de Termo de entrada n2 08000935-2. A empresa autuada, como agente de carga responsável
pelo documentos HAWB 05788663820 246762 não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido
registrada conforme acima descrito, somente forneceu as informações da carga em 26/01/2008 às 00:13 hs, portanto,
além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8
da IN SRF n° 102/94.)

A autoridade fiscal justifica a eleição da ora recorrente, na qualidade de agente de
carga, como sujeito passivo da obrigação tributária acessória da seguinte forma :

Da mesma forma as cargas objeto dos conhecimentos de carga descrito abaixo com
suas respectivas datas de chegada,voos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, chegaram ao país em veículo transportador de de cia aérea internacional e
emissora do conhecimento de transporte master( MAWB) e foram objeto de
desconsolidação através de agente desconsolidador que informou no Sistema
Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo veículo
transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade
24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do
Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração.
O consignatário constante dos documentos que compreendem este auto de infração é
titular do CNPJ 03.229.138/0007-40, nome empresarial constante nos cadastros
atualizados da SRFB.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO pelo Acórdão no 12-108.216,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) O auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do Decreto
70.235/72, porque houve erro na eleição do sujeito passivo.

b) não há responsabilidade do agente de cargas, pois este não possui acesso ao sistema MANTRA
para incluir as informações que privativas do transportador

c) A denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.

d) a aplicação da penalidade por informação inexata deve ser por veículo transportador

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo
em vista que não existe liame ou nexo causal entre ela e o responsável pela prestação de
informações sobre a desconsolidação da carga.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729956/2012-36

Não assiste razão à Recorrente.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 4o e 8o o seguinte:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
Apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da obrigação
tributária, a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações à Secretaria
da Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, hipótese na qual se enquadra a
Recorrente.
Também o mesmo dispositivo legal/normativo atribui a obrigação de efetuar a
desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de até duas horas após
o registro de chegada do veículo transportador. Ou seja, não basta prestar as informações, mas
prestá-las dentro do prazo estipulado.
Portanto, não procedem as alegações de ilegitimidade passiva da Recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO

No mérito, a Recorrente alega a impossibilidade de aplicação da penalidade ao
agente de carga, diante da impossibilidade deste fornecer as informações, por não ter acesso ao
sistema SISCOMEX-MANTRA.

Assiste razão á recorrente.
A IN RFB no 1479/2014 deu nova redação ao artigo 8o da IN SRF no 102/1994.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729956/2012-36

É relevante para o deslinde da presente lide, observar o que foi determinado por seu
§2o :
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após
o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)” (destaque deste Relator)
Percebe-se que a sujeição passiva, conforme descrito em item específico das
preliminares, continua sendo do transportador ou do desconsolidador.
Entretanto, imprescindível a habilitação de acesso do desconsolidador ao SISCOMEX-
MANTRA nesta função para que possa desempenhar a atividade própria de agente de carga
desconsolidador e, por ventura, vir a ser-lhe atribuída qualquer responsabilidade e, por conseguinte,
possibilidade do cometimento da infração quando da prestação de informação extemporânea.
É de fulcral importância, ainda, destacar-se que o §2o do art. 8o esclarece que a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema MANTRA é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador. Apesar de
a redação do citado art. 8o ter sido modificada após a lavratura do auto de infração, cabe a sua
aplicação retroativa por se tratar de norma interpretativa, nos termos do art. 106, inciso I da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional.
Por bem esclarecer a questão, citamos trecho do Acórdão no 3001-001.945, de relatoria
do I. Conselheiro Marcos Roberto da Silva :
Relevante reproduzir o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março
de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa
SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão
executar as funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência
do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no
Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de
empregados de empresa contratada, desde que estejam expressamente
autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a responsabilidade
do contratante, nos termos do respectivo contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.”
Fica evidente que nos casos em que o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades (inclusão de dados no
SiscomexMantra, por exemplo), o agente de cargas poderá até ser habilitado,
entretanto sob autorização e responsabilidade do transportador. Portanto, a inclusão
de dados intempestiva, embora realizada pelo contratado, é a bem da verdade uma
responsabilidade do transportador. Esse mesmo entendimento consta da Notícia
Siscomex Importação no 47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729956/2012-36

“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá ser
estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta notícia
poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja viabilizada
funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação dos HAWB
exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.”
Como se pode verificar, o agente desconsolidador de carga não possui habilitação
para prestar informações de desconsolidação de carga aérea no Siscomex-Mantra em virtude da
inexistência da funcionalidade específica para que conseguisse implementar tais informações no
sistema .
Neste caso, fica evidenciada a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo, pois que o sujeito passivo da obrigação tributária acessória é o transportador aéreo, por
força de determinação normativa da própria Secretaria da Receita Federal, órgão gestor do Sistema
SISCOMEX-MANTRA.
Ademais não consta que o dispositivo constante do § 2o do artigo 8o da IN SRF
no 102/1994, introduzido pela IN RFB no 1.479/2014 tenha sido alterado ou revogado por
norma posterior.
Também relevante se destacar que a Delegacia de Julgamento, como órgão
integrante da estrutura da Secretaria da Receita Federal, não comprovou por documento hábil, que a
afirmação da Recorrente não tenha fundamento ou que a Recorrente possua habilitação no Sistema
SISCOMEX-MANTRA, o que ratifica a posição deste Relator.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário neste quesito.
Conclusão
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a penalidade imposta á Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Voto Vencedor
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Redator Designado.
Com a devida vênia, sem embargos às brilhantes considerações tecidas pelo i.
Conselheiro Relator, o Colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário quanto à alegação da Recorrente de sua impossibilidade de fornecer as informações
sobre a carga transportada por via aérea, no prazo determinado pela legislação aduaneira, por não
ter acesso ao sistema SISCOMEX-MANTRA, ocasião em que fui designado para elaborar o voto
vencedor.
Pois bem.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729956/2012-36

Quanto à alegação de não ter acesso ao sistema de registro eletrônico
SISCOMEX-MANTRA IMPORTAÇÃO para incluir as informações requeridas, a Recorrente
não trouxe aos autos qualquer elemento de prova material que corrobore suas alegações.
Caberia à Recorrente trazer aos autos a prova de suas alegações, consoante art. 16,
III, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Enfim, a carga deveria ter sido registrada no sistema Mantra previamente à
chegada do veículo transportador, sendo que os dados sobre carga já informada podem ser
complementados no referido sistema informatizado no prazo de 02 (duas) horas.
Pelas razões acima expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital